Tribunal: STF
Processo: HC 101893
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Processual Penal. Crime de coação no curso 
   do processo (art. 344 do Código Penal). Alegação de inépcia da 
   denúncia. Ausência de elementares do tipo. Trancamento da ação 
   penal. Possibilidade. Ordem concedida.
1. Inexistência, no caso 
   concreto, de ato praticado pelo paciente que possa estar subsumido 
   ao tipo penal do art. 344 do Código Penal. Dos fatos narrados não se 
   vislumbra a ocorrência de violência ou grave ameaça, elemento 
   fundamental da figura típica. 
2. Ordem concedida.